Tribunal: CARF
Processo: 15940.720015/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15940.720015/2012-97
ACÓRDÃO
2201-012.459 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HELIO CARRION POLIDORIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão
recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da
decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
Quando a atribuição do ônus da prova é do Fisco, tal fato não o impede de
efetuar o lançamento de ofício com base nos elementos de que dispuser,
quando o contribuinte, obrigado a prestar declaração ou intimado a
informar sobre fatos de interesse fiscal de que tenha ou deva ter
conhecimento, se omite, recusa-se a fazê-lo, ou o faz insatisfatoriamente.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou
diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos
termos do inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996.
Fl. 6171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.459 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720015/2012-97
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral), Cleber Ferreira Nunes Leite, Luana Esteves
Freitas, Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório, o resumo constante no
acórdão de piso (fl. 6100):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 714
a 720, com ciência do sujeito passivo em 27/02/2012 (fl. 721), relativo ao Imposto
de Renda Pessoa Física - IRPF, exercício 2009, ano-calendário 2008, sendo
apurados os seguintes valores:
(...)
Motivou o lançamento de ofício a constatação de omissão de rendimentos tendo
em vista a variação patrimonial a descoberto, onde se verificou excesso de
aplicações
sobre
origens,
não
respaldado
por
rendimentos
declarados/comprovados (Termo de Verificação Fiscal às fls. 695 a 713).
Da Impugnação
Cientificado do lançamento na data de 27/02/2012, por via postal, conforme Aviso
de Recebimento – A.R. acostado à fl. 721, o contribuinte apresentou Impugnação (fls. 733/768) na
Fl. 6172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.459 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720015/2012-97
3
data de 28/03/2012 (fl. 733), na qual alegou, em breve síntese, as razões que sintetizo nos tópicos
abaixo:
I – Preliminar: cerceamento ao direito de defesa
II – Mérito
Afirma que o método utilizado pela fiscalização para apuração patrimonial a
descoberto, sem que houvesse uma efetiva apuração de variação patrimonial,
utilizando apenas os extratos bancários do contribuinte, é extremamente frágil, e
não comprova a violação à lei tributária.
Teceu argumentos individuais e detalhados acerca dos cheques e das origens
(aplicações) enumeradas pela fiscalização como sem origem (explicações) ou sem o
devido respaldo em rendimentos concretamente declarados, com o fito de
demonstrar que não houve variação patrimonial a descoberto a justificar o
lançamento.
Pugnou, ao final, pela nulidade do auto de infração, em razão da violação ao direito
de defesa, e no mérito pela desconsideração dos cheques como variação
patrimonial a descoberto, bem como pela exclusão da multa de ofício aplicada no
percentual de 75%, por violação aos princípios constitucionais. Requereu, ainda, a
produção de provas, inclusive pericial.
Da Decisão de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG – DRJ/JFA, em sessão realizada em 28/09/2016, por meio do acórdão no 09-60.776 (fls.
6099/6120) julgou procedente em parte a impugnação apresentada, para refazer a planilha de
apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, e decotar àqueles valores devidamente
comprovados pelo contribuinte, conforme planilha de fls. 6119/6120.
O acórdão restou assim ementado (fl. 6099):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
No processo administrativo, o litígio só vem a ser instaurado a partir da
impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase do contencioso, não se
podendo cogitar de preterição do direito de defesa antes de materializada a
própria exigência fiscal, por intermédio de auto de infração ou notificação do
lançamento.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. OBRIGATORIEDADE.
Fl. 6173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.459 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720015/2012-97
4
É poder-dever da Administração lançar com multa de ofício o imposto decorrente
de inexatidões e incorreções cometidas pelo contribuinte na Declaração de Ajuste
Anual apresentada.
O Princípio da Vedação ao Confisco previsto na Constituição Federal é dirigido ao
legislador, cabendo à Autoridade Fiscal somente a aplicação da multa de ofício,
nos moldes da legislação de regência.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
ÔNUS DA PROVA.
Quando a atribuição do ônus da prova é do Fisco, tal fato não o impede de efetuar
o lançamento de ofício com base nos elementos de que dispuser, quando o
contribuinte, obrigado a prestar declaração ou intimado a informar sobre fatos de
interesse fiscal de que tenha ou deva ter conhecimento, se omite, recusa-se a
fazê-lo, ou o faz insatisfatoriamente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Cientificado do resultado do julgamento em primeira instância na data de
19/10/2016, por via postal, conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 6123, o
contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 6125/6168), na data de 18/11/2016 (fl. 6125), no
qual repisou os mesmos argumentos já apresentados na Impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – o Recorrente foi intimado da decisão recorrida
em 19/10/2016 (fl. 6123) e apresentou recurso em 18/11/2016 (fl. 6125) – e atende às demais
condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Do Acréscimo Patrimonial a Descoberto
O acréscimo patrimonial constitui hipótese de incidência do Imposto sobre a Renda
expressamente definida no art. 43, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN), instituído pela
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966:
Fl. 6174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.459 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720015/2012-97
5
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
No âmbito da legislação ordinária, a tributação do Acréscimo Patrimonial a
Descoberto deriva de presunção preceituada pelo art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro
de 1988:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
No presente caso, utilizou-se a presunção legal de omissão de receitas, prevista no
art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, conhecida como APD – Acréscimo
Patrimonial a Descoberto, e não o arbitramento referido no art. 6o da Lei no 8.021/90.
A desproporção entre os recursos financeiros declarados e o patrimônio adquirido é
chamada, no direito tributário, de Acréscimo Patrimonial a Descoberto (APD), que é fato
caracterizador de omissão de rendimentos. Significa que, para aumentar o seu patrimônio, o
contribuinte utilizou-se de recursos estranhos aos declarados, ou seja, omitiu rendimentos na sua
declaração.
A presunção legal do Acréscimo Patrimonial a Descoberto (APD) é uma das formas
indiretas de apuração de omissão de rendimentos, a qual se considera ocorrida quando a
aquisição de bens e direitos e a realização de gastos são incompatíveis com a renda disponível do
contribuinte. Considera-se renda disponível do contribuinte os rendimentos auferidos diminuídos
das deduções admitidas na legislação e do imposto de renda pago.
Pela análise do fluxo financeiro mensal verifica-se se o contribuinte tinha
disponibilidade financeira, mês a mês, para realizar os dispêndios que realizou, com base em
rendimentos tributáveis, isentos ou não sujeitos à tributação.
Deve-se considerar como recursos ou origens: os seus rendimentos líquidos
auferidos, somados aos do cônjuge e de seus dependentes; os valores obtidos da alienação de
bens ou direitos; os empréstimos obtidos; as doações recebidas; os saques de caderneta de
Fl. 6175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.459 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720015/2012-97
6
poupança e os resgates de aplicações financeiras; os saldos bancários e o dinheiro em caixa no
início do período a ser considerado.
Como dispêndios ou aplicações, devemos considerar: as despesas médicas e de
educação, inclusive dos cônjuges e dependentes; pagamentos efetuados a terceiros; impostos e
taxas pagos; as aquisições de bens e direitos; os empréstimos e doações concedidos; a quitação de
dívidas; gastos com viagens; gastos com cartões de crédito; depósitos em caderneta de poupança;
as aplicações financeiras e os saldos bancários no final do período considerado.
A renda disponível corresponde à diferença entre os recursos ou origens e os
dispêndios ou aplicações. No caso de os recursos ou origens não forem suficientes para cobrir os
dispêndios ou aplicações, significa que ocorreu um acréscimo patrimonial a descoberto, ou seja, a
variação positiva do patrimônio do contribuinte ocorreu com a utilização de recursos financeiros
além daqueles declarados.
Pois bem, feitas tais considerações, e tendo em vista que o recorrente repisa os
mesmos argumentos trazidos em sede de Impugnação, manifestando um mero inconformismo
com a decisão de piso, e uma vez que amplamente enfrentada pela primeira instância, cujos
fundamentos concordo, adoto como razões de decidir os fundamentos expostos na decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I da Portaria MF no 1.634 de 2023, mediante a
reprodução do seguinte excerto (fls. 6108/6118):
Logo, para se refutar a presença da omissão de rendimentos estabelecida, deve se
provar por meio de documentação hábil e idônea que os gastos tiveram origem
em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva, já tributados
exclusivamente na fonte ou que já integravam seu patrimônio em 31 de
dezembro do ano anterior ao do acréscimo apurado.
Primeiramente, acerca da planilha de fluxo de caixa mensal, esta foi elaborada
com base nos documentos carreados aos autos, onde se considerou todos os
ingressos de recursos e dispêndios mensais realizados pelo contribuinte, de forma
estritamente rigorosa e legal.
Inclusive, destaque-se, por oportuno, que o contribuinte foi intimado a se
manifestar sobre a planilha Demonstrativo da Variação Patrimonial, sendo-lhe
informado que as discordâncias eventualmente suscitadas deveriam ser
justificadas e comprovadas por meio de documentação hábil e idônea. No
entanto, o interessado permaneceu silente, o que culminou com a lavratura do
presente Auto de Infração.
Questionou o ora litigante que os valores obtidos por meio de emissão de
cheques jamais poderiam corresponder a aplicações que resultassem em
investimentos ou compra de bens, implicando um acréscimo de patrimônio, já
que em muitos casos poderiam corresponder a fatos permutativos, ou seja,
operações de saídas e entradas dentro do próprio ano calendário e que, portanto,
não estariam refletidos na posição em 31 de dezembro de cada ano.
Fl. 6176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.459 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720015/2012-97
7
Quanto a esse questionamento, ressalte-se que o ônus da prova era do
contribuinte. Deve ficar claro que todo cheque emitido representa, até prova em
contrário, uma aplicação de recursos, cuja destinação pode ser a aquisição de um
bem ou outro dispêndio qualquer, sendo certo que o contribuinte não apresentou
documentação coincidente em datas e valores para todos os cheques, de modo a
justificar tais aplicações por meio de valores declarados.
Ainda, acerca da assertiva de que em muitos casos as operações poderiam
corresponder a entradas e saídas dentro do próprio ano-calendário, deve-se
deixar claro que a apuração de acréscimo patrimonial deve ser efetuada
mensalmente. Os valores são lançados no fluxo de caixa de acordo com o efetivo
ingresso ou gasto. A própria legislação que versa sobre a matéria assim dispõe.
Logo, não poderia a fiscalização ter procedido de outra maneira, senão com a
elaboração do fluxo de caixa mensal.
Ao contrário do que foi afirmado também na defesa, foi feita uma minuciosa
apuração pela autoridade lançadora, a fim de se apurar as origens e aplicações de
recursos. O contribuinte foi regularmente intimado diversas vezes, com o claro
objetivo de que demonstrasse a origem e a aplicação dos recursos. Dessa forma, a
alegação do interessado de que foi muito frágil o método usado nos trabalhos
fiscais não deve prosperar, não se verificando qualquer mácula no procedimento
fiscal.
Conforme já explicado anteriormente, o levantamento de acréscimo patrimonial
não justificado é forma indireta de apuração de rendimentos omitidos. Neste
caso, cabia à fiscalização comprovar apenas a existência de rendimentos omitidos,
que são revelados pelo gasto incompatível com a renda disponível. Nenhuma
outra prova a lei exige da autoridade administrativa. Provada pelo fisco a
aquisição de bens e/ou aplicações de recursos, caberia exclusivamente ao
contribuinte a prova da origem dos recursos utilizados. Isto é, a prova “ex ante”,
de iniciativa do Fisco, redunda no ônus da contraprova pelo contribuinte.
Passa-se às alegações pontuais do contribuinte:
1. Cheque no final 736, no valor de R$ 11.600,00: afirmou o interessado que
a nota fiscal apresentada de R$ 10.120,00 corresponde à operação de
compra de cabeças de gado lançada no Livro Caixa em 18 de abril de 2008.
Afirmou que a diferença de valor corresponde a comissões e frete.
Verificando-se os documentos trazidos, constatou-se que o cheque
apresentado tem data de 20 de janeiro de 2008, a nota fiscal tem data de
18 de fevereiro de 2008 e a escrituração em Livro Caixa ocorreu em 18 de
abril de 2008. Ou seja, as datas são totalmente incompatíveis. Ainda, há
divergência entre o valor do cheque apresentado e o valor da operação,
sendo que, ao contrário do alegado pelo contribuinte, não houve
contratação de frete, visto que o gado foi transportado a pé, conforme
consta na nota fiscal no 00088. Também não foi apresentado qualquer
Fl. 6177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.459 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720015/2012-97
8
documento que comprovasse que houve pagamento de corretagem por
parte do comprador. Não acatada a alegação do contribuinte;
2. Cheque no final 846: foi apresentado o cheque de folha 868, datado de
16 de julho de 2008, nominal ao próprio contribuinte. Não consta
escrituração no Livro Caixa, nem qualquer outro documento foi trazido a
fim de comprovar que se tratava de dispêndio já considerado
anteriormente pelo interessado. Não acatada a alegação do contribuinte;
3. Cheques nos finais 721, 754 e 763: os cheques foram emitidos em favor
de Augusta Portel Sach e têm os valores de R$ 4.000,00, R$ 6.500,00 e R$
6.680,00, respectivamente, totalizando R$ 17.180,00, e não constam do
Livro Caixa. O interessado afirmou que se trataram de pagamento
antecipado de arrendamento rural, sendo que os valores teriam sido
lançados mês a mês em seu Livro Caixa, no importe de R$ 1.225,00,
conforme recibos que estariam anexados ao processo. Os recibos de folhas
781 a 784 informam recebimento do valor de R$ 1.225,00 cada, o que
totaliza R$ 4.900,00, em nada compatível com os valores dos cheques
questionados. Ainda, sequer estão assinados, não tendo qualquer serventia
como meio de prova. Não acatada a alegação do contribuinte;
4. Cheques nos finais 890, 891 e 892: o contribuinte afirmou que as
compensações ocorreram nos meses outubro, novembro e dezembro de
2008 e referiram-se ao pagamento do contrato de arrendamento
formalizado com Maria Tereza Ramos Amorim Garcia. Os cheques foram
emitidos em favor de Maria Tereza Ramos Amorim Garcia e têm os valores
de R$ 15.000,00 cada, totalizando R$ 45.000,00, não estando escriturados
em Livro Caixa. O interessado afirmou que se trataram de pagamento
antecipado de arrendamento rural, sendo que os valores teriam sido
lançados mês a mês em seu Livro Caixa, no importe de R$ 1.225,00,
conforme recibos que estariam anexados ao processo. Os recibos de folhas
788 a 796 informam recebimento do valor de R$ 1.225,00 cada, o que
totaliza R$ 11.025,00, em nada compatível com os valores dos cheques
questionados. Ainda, sequer estão assinados, não tendo qualquer serventia
como meio de prova. Não acatada a alegação do contribuinte;
(...)
6. Cheque no final 933: o requerente informou que o cheque foi utilizado
para aquisição de bovinos ou carneiros ou cabritos de pequenos produtores
rurais da região, que não possuem nota de produtor rural. Informa,
outrossim, que declarou a aquisição como compra de gado no dia 16 de
dezembro de 2008, lançando valores menores - R$ 5.650,00 - emitindo o
cheque para que fosse compensado somente no dia 20 de dezembro. O
cheque em análise, tem o valor de R$ 6.908,00 e foi datado de 22 de
dezembro de 2008. Não há compatibilidade de datas e valores, não
podendo ser acatada a alegação do interessado;
Fl. 6178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.459 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720015/2012-97
9
7. Cheque no final 723: o interessado asseverou que o cheque, no valor de
R$ 50.000,00, foi relativo a empréstimo concedido a Frigorífico C. J.
Comércio Ltda. no dia 10 de janeiro de 2008, que lhe foi pago no decorrer
de todo o ano-calendário. Trouxe à colação declaração da citada empresa
que corrobora as alegações do interessado. No caso em foco, não foi
demonstrado que se tratou de aplicação considerada em duplicidade pela
autoridade lançadora. Logo, não aceita a alegação do defendente;
8. Cheque no final 728: o litigante cita que o cheque, no valor de R$
4.990,00, foi utilizado para aquisição de vinte e dois bezerros de José
Francisco de Mendonça, tendo sido lançado no Livro Caixa em 21 de março
de 2008. Em que pese o esforço de comprovar a aquisição de bezerros por
meio do cheque mencionado, o fato é que o valor lançado em Livro Caixa
em março de 2008 foi R$ 9.000,00 e corresponde a outro documento, a
declaração emitida por José Francisco de Mendonça informa que o valor
total da compra foi R$ 9.900,00, tendo recebido R$ 4.990,00 por meio de
cheque e o restante em espécie, e a nota fiscal de folha 611, emitida em
14/01/2008 tem valor total de R$ 9.900,00. Ou seja, não há coincidência
nem de datas, nem de valores, não sendo aceita a alegação do
interessado;
(...)
10. Cheque no final 751: a alegação da defesa é de que o cheque, no valor
de R$ 7.000,00, foi utilizado para a realização de um empréstimo para o
empresário Polidoro Transportes ME, tendo sido recebido no decorrer do
ano-calendário em espécie. No caso em foco, não foi demonstrado que se
tratou de aplicação considerada em duplicidade pela autoridade
lançadora. Logo, não aceita a alegação do defendente;
11. Cheque no final 741: segundo o contribuinte, o cheque, no valor de R$
13.800,00, teria sido utilizado para pagamento em uma única parcela de
arrendamento celebrado com Jorge Antonio de Góes, relativo a aluguel de
pasto pelo período de 136 dias, estando devidamente lançado em Livro
Caixa. Em consulta ao Livro Caixa, não se localizou o citado valor como
despesa. Logo, não aceita a alegação do defendente;
12. Cheque no final 755: afirmou o litigante que o cheque, no valor de R$
4.500,00, foi utilizado para pagamento de doces finos servidos no
casamento de sua filha. No caso em foco, não foi demonstrado que se
tratou de aplicação considerada em duplicidade pela autoridade
lançadora. Logo, não aceita a alegação do defendente;
13. Cheque no final 773: o requerente informou que o cheque foi emitido
em 18 de fevereiro e foi utilizado para aquisição de bovinos ou carneiros ou
cabritos de pequenos produtores rurais da região, que não possuem nota
de produtor rural. Informa, outrossim, que declarou a aquisição como
compra de gado no dia 18 de fevereiro de 2008, lançando um valor menor -
Fl. 6179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.459 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720015/2012-97
10
R$ 4.950,00 - O cheque em análise tem o valor de R$ 5.000,00 e não foi
apresentada nota fiscal da transação. Destaque-se que não há
compatibilidade de datas e valores, não podendo ser acatada a alegação
do interessado;
(...)
15. Cheque no final 757: segundo o contribuinte, tal cheque, no valor de R$
5.540,35, foi emitido em 08 de fevereiro de 2008 e compensado em 11 de
fevereiro de 2008 para pagamento de ICMS (fl. 660). Afirmou, outrossim,
não ter localizado a guia devidamente recolhida. No caso em foco, não foi
demonstrado que se tratou de aplicação considerada em duplicidade pela
autoridade lançadora. Logo, não aceita a alegação do defendente;
16. Cheque no final 747: tal cheque, na quantia de R$ 13.500,00, teria sido
utilizado para pagamento de veículo adquirido para sua filha. No caso em
foco, não foi demonstrado que se tratou de aplicação considerada em
duplicidade pela autoridade lançadora. Logo, não aceita a alegação do
defendente;
(...)
18. Cheque no final 772: afirmou o contribuinte que o cheque no valor de
R$ 4.400,00 foi utilizado para pagamento de parte das despesas de
casamento de sua filha, tendo recebido de volta no decorrer do ano o
numerário. No caso em foco, não foi demonstrado que se tratou de
aplicação considerada em duplicidade pela autoridade lançadora. Logo,
não aceita a alegação do defendente;
(...)
20. Cheque no final 740: o cheque no valor de R$ 13.200,00 teria sido
emitido para compra a prazo de gado/bovinos de Aparecido Pereira da
Anunciação - corretor ou intermediador do negócio jurídico - que também
recebeu em dinheiro a quantia de R$ 600,00. Tal compra teria sido lançada
em 18 de fevereiro de 2008, sendo correspondente às notas fiscais emitidas
por Salomão Carneiro da Silva (fl. 603) e Expedito Lima de Melo e Outro (fl.
604), ambas lançadas em Livro Caixa. Em que pese o esforço para
demonstrar que tal aplicação de recursos já havia sido lançada em Livro
Caixa, o fato é que com os documentos constantes dos autos, isso não
resta comprovado. Logo, não aceita a alegação do defendente;
(...)
22. Cheque no final 774: o interessado afirmou ter se tratado de cheque
emitido para pagamento de buffet contratado para a festa de casamento
de sua filha (R$ 14.760,00), sendo que os valores teriam sido devolvidos em
dinheiro no decorrer do ano-calendário. No caso em foco, não foi
demonstrado que se tratou de aplicação considerada em duplicidade pela
Fl. 6180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.459 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720015/2012-97
11
autoridade lançadora. Ressalte-se, inclusive, que eventual pagamento
posterior por parte de sua filha não teria o condão de afetar o resultado
da variação patrimonial a descoberto no mês de fevereiro. Logo, não
aceita a alegação do defendente;
23. Cheque no final 765: no valor de R$ 5.754,20, o defendente afirmou ter
sido utilizado para o pagamento de ICMS devido à AGENFA de Bataguassu,
cujos créditos foram posteriormente utilizados para a aquisição de
produtos e mercadorias indispensáveis ao desenvolvimento de sua
atividade rural. Os documentos informados pelo interessado, folhas 312 a
318, informam quatro pagamentos de ICMS por parte do interessado, na
monta de R$ 39,35 cada, que em nada se coadunam com o valor de R$
5.754,20, relativo ao cheque questionado. Logo, não aceita a alegação do
contribuinte, visto que o cheque em foco não foi utilizado em duplicidade
pela autoridade lançadora na apuração da variação patrimonial;
24. Cheque no final 787: no valor de R$ 20.175,54, segundo o contribuinte
teria sido utilizado para pagamento de ITBI na aquisição da Fazenda São
Domingos. Não se verificou ter sido lançado em duplicidade o valor do
cheque como dispêndio. Nada foi trazido à colação nesse sentido;
25. Cheque no final 767: emitido em 25 de março de 2008 e pré-datado
para o dia 25 de abril de 2008, no valor de R$ 9.100,00, tal cheque, nominal
a Jair Antonio Peterlini teria se referido à compra de gado/bovinos, já
lançada no Livro Caixa em 21 de março de 2008 com o valor de R$ 9.280,00.
Não se localizou no Livro Caixa nem o valor de R$ 9.100,00, nem o valor
de R$ 9.280,00. A nota fiscal não foi trazida à colação. Logo, não aceita a
alegação do defendente;
26. Cheques nos finais 783 e 915: alegou o interessado terem sido utilizados
para pagamento do arrendamento celebrado com Mario Ramos Amorim,
cujas despesas teriam sido lançadas a contar do mês de abril de 2008 no
Livro Caixa. Os referidos cheques, nos valores de R$ 5.258,00 (25/04/2008)
e R$ 6.000,00 (14/11/2008), respectivamente, totalizam R$ 11.258,00. O
litigante quer fazer crer que se trataram de pagamento de arrendamento
lançado em Livro Caixa em nove pagamentos mensais de R$ 1.350,00, que
levam à monta de R$ 12.150,00. Logo, não aceita a alegação do
defendente;
(...)
28. Cheque no final 810: segundo o defendente, o cheque no valor de R$
4.712,91 teria sido emitido para pagamento de ICMS. Não pode ser aceita a
alegação do contribuinte, visto que não se pode comprovar que o valor
despendido correspondeu a despesa já utilizada pela autoridade
lançadora na apuração da variação patrimonial;
Fl. 6181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.459 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720015/2012-97
12
29. Cheque no final 831: afirmou o interessado que foi emitido em favor de
sua esposa, por possuir disponibilidade em seu caixa. Correto o
procedimento da autoridade fiscal em considerar o cheque no valor de R$
4.000,00 na planilha de apuração de acréscimo patrimonial a descoberto,
não tendo sido constatada qualquer duplicidade de lançamento;
30. Cheques nos finais 838 e 839: nos valores de R$ 30.000,00 e 27.187,00,
teriam sido utilizados para pagamento de aquisição de animais de médio e
grande porte de pequenos produtores rurais, em terem sido emitidas as
notas de saída. Afirmou também que efetuou lançamento no Livro Caixa
nos meses de maio, junho e julho de 2008 da aquisição de bovinos em valor
superior a R$ 500.000,00, não sabendo precisar as datas. Destaque-se que
não havendo compatibilidade de datas e valores entre os citados cheques,
as respectivas notas fiscais e lançamentos em Livro Caixa, não pode ser
acatada a alegação do interessado;
31. Cheque no final 765: no valor de R$ 5.754,20, o defendente afirmou ter
sido utilizado para o pagamento de ICMS devido à AGENFA de Bataguassu,
cujos créditos foram posteriormente utilizados para a aquisição de
produtos e mercadorias indispensáveis ao desenvolvimento de sua
atividade rural. Os documentos trazidos à colação em nada se coadunam
com o valor de R$ 5.754,20, relativo ao cheque questionado. Logo, não
aceita a alegação do contribuinte, visto que o cheque em foco não foi
utilizado em duplicidade pela autoridade lançadora na apuração da
variação patrimonial;
32. Cheque no final 843: na quantia de R$ 6.849,37, a defesa do
contribuinte gira em torno do fato de que teria sido utilizado para
pagamento de ICMS, com créditos posteriormente utilizados para aquisição
de produto e mercadorias indispensáveis ao desenvolvimento da atividade
rural. Logo, não aceita a alegação do contribuinte, visto que não há
comprovação de que o cheque em foco teria utilizado em duplicidade pela
autoridade lançadora na apuração da variação patrimonial;
33. Cheques nos finais 848 e 849: nos valores de R$ 16.661,60 e R$
24.000,00, ambos teriam sido emitidos em 21 de julho de 2008 e pré-
datados para 08 de agosto de 2008, em favor de Jair Antonio Peterlini,
referindo-se à compra de gado. As GTA IAGRO emitidas pela AGENFA
Bataguassu, cujos lançamentos teriam ocorrido em 11 de julho de 2008 em
Livro Caixa, não guardam coincidência de datas e valores com os cheques
em pauta. Logo, não se pode acatar a alegação do interessado, visto que
não se comprovou terem sido lançados em duplicidade como dispêndios
na planilha de evolução patrimonial;
34. Cheque no final 793: a assertiva do litigante foi no sentido de que o
cheque, no valor de R$ 14.100,54, teria sido emitido para pagamento de
ITBI, quando adquiriu a Fazenda São Domingos. O pagamento de ITBI foi
Fl. 6182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.459 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720015/2012-97
13
dispêndio do interessado, sendo correto o lançamento na planilha de
evolução patrimonial;
35. Cheque no final 870: no valor de R$ 8.000,00, teria sido emitido para
seu genro Claudinei de Melo A. J. e reembolsado nos meses subsequentes.
Independentemente de ter sido reembolsado ou não, o fato é que foi
corretamente lançado como dispêndio no mês de sua compensação
bancária, não tendo sido também lançado em duplicidade pela autoridade
fiscal;
36. Cheque no final 795: teria se referido a um empréstimo no valor de R$
50.000,00 para Luiz Caetano Filho. Independentemente de ter sido
reembolsado ou não, o fato é que foi corretamente lançado como
dispêndio no mês de sua compensação bancária, não tendo sido também
lançado em duplicidade pela autoridade fiscal;
(...)
38. Cheques nos finais 922, 872 e 930: nos valores de R$ 35.600,00, R$
4.386,00 e R$ 10.743,75, todos nominais a AGENFA Bataguassu, teriam sido
emitidos para pagamento de ICMS. Não se pode acatar a alegação do
interessado, visto que não se comprovou terem sido lançados em
duplicidade como dispêndios na planilha de evolução patrimonial;
39. Cheque no final 902: o interessado afirmou que o cheque emitido em 16
de outubro de 2008, no valor de R$ 51.750,00, foi referente ao pagamento
da compra de bovinos de Carla Maria de Paula Couto Pessa. Analisando-se
os documentos constantes dos autos, verificou-se que o cheque no 902 (fl.
427) não foi incluído na planilha de apuração de acréscimo patrimonial a
descoberto, nada havendo a ser alterado na planilha elaborada pela
fiscalização;
40. Cheques nos finais 798, 877 e 843: nos valores de R$ 5.918,70, R$
4.097,48 e R$ 6.849,37, teriam sido emitidos para pagamento de ICMS. Não
se pode acatar a alegação do interessado, visto que não se comprovou
terem sido lançados em duplicidade como dispêndios na planilha de
evolução patrimonial;
41. Cheque no final 875: segundo o litigante, o cheque, no valor de R$
30.000,00, teria sido emitido para cobrir o saque em dinheiro realizado em
conta corrente mantida no Banco Bradesco, utilizado para pagar em
dinheiro ao sr. Italívio Ferreira da Silva parte do preço ajustado pela
aquisição da Fazenda São Domingos (R$ 22.360,00). Em que pese a
tentativa do interessado em afastar a utilização do valor de R$ 30.000,00
como dispêndio, o fato é que não se pode crer que um cheque sacado em
05 de setembro de 2008 tenha sido utilizado para pagamento a Italívio
Ferreira Silva em 15 de outubro de 2008. Não acatada a alegação do
defendente, pois não há coincidência de datas e valores;
Fl. 6183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.459 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720015/2012-97
14
42. Cheque no final 889:no valor de R$ 25.000,00, teria sido utilizado para
aquisição a prazo de bovinos junto a Anderson Rodrigues, tendo sido
lançada a despesa em Livro Caixa entre os dias 21 e 22 de agosto de 2008.
Não há coincidência de datas e valores entre o citado cheque e os
lançamentos em Livro Caixa e não foram apresentadas as notas fiscais
citadas. Não acatada a alegação do defendente;
43. Cheque no final 900: na quantia de R$ 360.000,00, foi considerado
dispêndio apenas o valor de R$ 60.000,00, tendo em vista que a autoridade
lançadora entendeu que o montante de R$ 300.000,00 foi utilizado para
aquisição de fazenda pelo contribuinte. Na defesa, o interessado afirmou
que o valor remanescente de R$ 60.000,00 foi reservado para pagamento
posterior em 22 de outubro de 2008 a Italívio Ferreira da Silva, da quantia
de R$ 74.640,00. Tal alegação carece de lógica, visto que não há qualquer
comprovação ou sequer coincidência de datas e valores;
44. Cheque no final 903: no valor de R$ 6.619,00, teria sido utilizado para
aquisição de bovinos de Wagner Pessa, gerando a emissão de guias de ICMS
e ICMS transporte em 10 de outubro de 2008, cujo lançamento em Livro
Caixa somente ocorreu em 16 de dezembro em valor inferior. Também não
pode ser acatada a alegação do contribuinte, tendo em vista não haver
coincidência de datas e valores;
45. Cheque no final 911: na quantia de R$ 22.890,00, segundo o litigante,
teria sido emitido para adimplemento de parte do preço ajustado pela
aquisição de móveis, eletrônicos, eletrodomésticos e utensílios domésticos,
além de uma "carrocinha" que estavam na sede da Fazenda São Domingos,
vendidos por Italívio Ferreira da Silva. Tal valor é dispêndio e não se
encontra lançado em Livro Caixa. Não há qualquer comprovação de que
compôs o preço de aquisição da Fazenda São Domingos;
46. Cheque no final 890: no valor de R$ 15.000,00, referir-se-ia ao
arrendamento rural formalizado com Maria Tereza Ramos Amorim Garcia.
Já analisado acima;
47. Cheque no final 920: alegou o interessado que o cheque, no valor de R$
25.000,00, teria sido emitido para pagamento de contrato de
arrendamento rural formalizado com Magaly Cintra Bissacot, da Estância
Maquel. Os recibos assinados não totalizam R$ 25.000,00, não há
coincidência de datas e valores do cheque com os supostos valores
lançados em Livro Caixa mês a mês. Não pode ser aceita a assertiva do
contribuinte;
48. Cheque no final 934: no valor de R$ 7.000,00, também esse cheque teria
sido emitido para pagamento do saldo restante da aquisição de móveis,
eletrônicos, eletrodomésticos e utensílios domésticos, além de uma
"carrocinha" que estavam na sede da Fazenda São Domingos, vendidos por
Italívio Ferreira da Silva. Tal valor é dispêndio e não se encontra lançado
Fl. 6184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.459 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720015/2012-97
15
em Livro Caixa. Não há qualquer comprovação de que compôs o preço de
aquisição da Fazenda São Domingos;
49. Por fim, o litigante afirmou que teria celebrado contrato de empréstimo
em dinheiro com Frigorífico C. J. Comércio Ltda., no valor de R$ 105.000,00,
em 14 de abril de 2008, o que representaria um ingresso a ser considerado
na planilha de evolução patrimonial. Às folhas 199/200 consta o citado
contrato assinado e datado, sem registro em cartório e sem
reconhecimento de firma. À folha 2968, no Livro Razão da empresa
Frigorífico C. J. Comércio Ltda., não consta qualquer empréstimo ao
contribuinte. Também não foi localizado nos extratos bancários do
interessado o ingresso do citado recurso. Tampouco foi apresentada
qualquer comprovação efetiva do ingresso. Dessa forma, face a carência de
provas, considera-se não comprovada a alegada origem de recursos.
Desse modo, não há reparos a serem feitos na decisão de piso, devendo ser
mantido o lançamento.
Da Multa de Ofício
O Recorrente afirma que a incidência da multa de ofício de 75% viola aos preceitos
constitucionais, além de possui claro efeito confiscatório, o que também é vedado pela
Constituição Federal. Pugnou, ao final, para que seja integralmente afastada.
Em que pese as razões expostas pelo Recorrente, não lhe assiste razão.
A multa é consequência da constatação da infração à legislação tributária.
O artigo 142 do CTN prevê que a autoridade lançadora tem o dever de lavrar a
multa de ofício, sob pena de responsabilidade funcional, visto que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória.
No caso de lançamento decorrente de procedimento de fiscalização, o fundamento
legal para o lançamento da multa de ofício de 75% encontra-se no artigo 44, inciso I da Lei no
9.430 de 1996, não havendo previsão para reduzi-la:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Quanto à alegação do caráter confiscatório da multa, a despeito da posição
jurisprudencial mencionada, é uma apreciação a ser feita previamente pelo legislador ou no
controle da constitucionalidade pelo judiciário. Uma vez vigente a lei, esta goza presunção de
constitucionalidade, não cabendo ao aplicador negar sua aplicação sob argumentos desta
natureza.
Fl. 6185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.459 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720015/2012-97
16
No que diz respeito à invocação da violação aos princípios constitucionais aplica-se
o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Pelas razões expostas acima, que deve ser mantida a multa de ofício aplicada.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para NEGAR-LHE
provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 6186
DF CARF MF
Original